Tribunal: TJES
Processo: 5000715-18.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-18.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIEGMUND BERGER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000715-18.2022.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: SIEGMUND BERGER E OUTRO

RECORRIDO: BANESTES S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Siegmund Berger e Helga Borchardt Berger contra o Banco Banestes S/A, sob alegação de negativação indevida de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aduzem os autores que não firmaram contratos com o banco nos últimos cinco anos e que a negativação foi indevida.

Em sede de contestação,
o banco apresentou documentos que comprovaram a abertura de contas correntes pelos autores, com contratos devidamente assinados, além de demonstrar que os débitos decorrem de tarifas cobradas pela manutenção da conta não encerrada.

O juízo sentenciante entendeu que os contratos apresentados comprovam a abertura das contas correntes e que os autores não demonstraram terem solicitado o encerramento delas, o que legitima a cobrança das tarifas que originaram a negativação.

Concluiu, portanto, que não houve comprovação de que a negativação foi indevida. Assim, julgou improcedente os pedidos

Os recorrentes
interpuseram recurso inominado pugnando pela procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que solicitaram o encerramento da conta.

Pois bem.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não exime os autores de produzirem elementos mínimos que deem suporte às suas alegações.

No caso dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem que houve pedido à instituição financeira para encerramento das contas.

Desse modo, diante da apresentação, pelo recorrido, de contratos assinados pelos autores e na ausência de comprovação do pedido de encerramento das contas, entendo como legítimas as cobranças das tarifas e, consequentemente, a negativação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)